Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-24.2021.8.11.0023
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002100-24.2021.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer) ]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HENRIQUE CARVALHO DE MESQUITA - CPF: 458.848.701-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto.

III. Razões de decidir:

3.
Quando a intimação da sentença é realizada pessoalmente por oficial de Justiça, o prazo recursal tem início na data de juntada aos autos do mandado cumprido, nos termos do art. 231, inciso II, do CPC, sendo inaplicável no caso a prerrogativa do prazo em dobro da Defensoria Pública quando sua habilitação nos autos é posterior àquele ato.

4. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 186, 231, II, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, §§ 2º e 3º; LC Federal n. 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por
HENRIQUE CARVALHO DE MESQUITA
contra decisão monocrática (Id. 340700899) proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que Henrique Carvalho de Mesquita interpôs recurso de apelação cível contra sentença (Id. 328712879) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo (MT) que, nos autos da ação civil pública n. 1002100-24.2021.8.11.0023, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que a decisão monocrática merece ser reformada, argumentando que a Defensoria Pública registrou ciência da decisão em 29.7.2025, de modo que, contado o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil c/c o art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal n. 80/94, o recurso de apelação protocolizado em 20.8.2025 seria tempestivo.

C
ontrarrazões no Id.
353651396
.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo interno interposto por
HENRIQUE CARVALHO DE MESQUITA
contra decisão monocrática (Id. 340700899) proferida por este relator que não conheceu do recurso de apelação cível, por intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Como consignado na decisão monocrática recorrida, a parte ora agravante foi intimada da sentença em 1º.7.2025 (terça-feira) (Id. 328712885), pessoalmente, por meio de mandado cumprido por oficial de Justiça, sendo certo que, na oportunidade, não estava assistida pela Defensoria Pública.

Nos termos do art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil, o prazo tem início na data de juntada aos autos do mandado cumprido, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de apelação, a teor do art. 1.003, § 5º, do mesmo diploma, teve início em
2.7.2025
e findou
-se
em
22.7.2025
. O recurso, contudo, somente foi protocolizado em
20.8.2025
(Id. 328712899), evidenciando a intempestividade corretamente reconhecida na decisão agravada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Defensoria Pública registrou ciência nos autos em 29.7.2025, de modo que, contado o prazo em dobro previsto no art. 186 do CPC c/c o art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal n. 80/94, o recurso seria tempestivo.

A tese, todavia, não resiste à análise dos autos. Isso porque, ao tempo da intimação da sentença —
1º.7.2025
—, o agravante não se encontrava assistido pela Defensoria Pública, que somente veio a se habilitar nos autos em momento posterior àquele ato (Id. 328712887).

A prerrogativa do prazo em dobro pressupõe, necessariamente, que a intimação do ato que inaugura o cômputo recursal seja realizada em favor da própria instituição, não havendo como retroagir tal benefício processual para alcançar ato intimatório validamente praticado antes da habilitação da Defensoria Pública, sob pena de se conferir efeito retroativo a uma circunstância processual superveniente.

Portanto, não demonstrados argumentos ou fatos novos capazes de modificar a decisão agravada, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Nesse sentido, importa destacar que
"(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC"
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026